Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. ARREMATAÇÃO. EDITAL. MENÇÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. NÃO CONFIGURADA.
I – O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados, nos termos do inciso VI do art. 886 do CPC.
II - Havendo previsão expressa no edital quanto à responsabilidade do arrematante por encargos pretéritos relativos ao bem arrematado, não se cogita do abatimento do débito do preço ofertado. Precedentes.
III – Ausente referência expressa no sentido de que incumbe ao arrematante a obrigação de arcar com dívidas pretéritas relativas ao bem adquirido, o preço arrecadado com a sua alienação deve responder por todos os débitos devidos até a data da arrematação.
IV – Deu-se provimento ao recurso.